Tribunal: TJMT
Processo: 1018454-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018454-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MARCELO GARCIA DE SOUZA - CPF: 967.316.051-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA À ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DO CONTRATO FORMULADO ENTRE AS PARTES - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA JUSTIFICAR A BUSCA E APREENSÃO, RESTANDO INVÁLIDA A LIMINAR CONCEDIDA - REFORMA DA R. DECISÃO OBJURGADA - RECURSO PROVIDO.

A notificação extrajudicial encaminhada para a constituição em mora do agravante não foi endereçada para o endereço correto, não podendo ser reputada válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento (com pedido de efeito ativo antecipação dos efeitos da pretensão recursal), interposto por
MARCELO GARCIA DE SOUZA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 1025406- 17.2023.8.11.0002 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,

que
deferiu o pedido de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei nº 911/69, em decorrência de mora contratual.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Alega ter celebrado “contrato de financiamento que tem como garantia, por meio de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69, o bem abaixo descrito: Marca: VW, Modelo: POLO SEDAN 1.6, Ano: 2008/2009, Cor: CINZA, Placa: KQK0H46, RENAVAM: 00973618990, CHASSI: 9BWDB09N89P007671” (id. 178319678 - Pág. 4).

Afirma que o “contrato se operou da seguinte maneira: O banco disponibilizou ao Agravante a quantia de R$ 24.820,57 (Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Cinquenta e Sete centavos), para ser restituído por meio de 44 (Quarenta e Quatro) prestações mensais, no valor de R$ 946,66 (Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Seis centavos), com vencimento final em 04/06/2026, mediante Contrato de Financiamento de nº 0245393532, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 03/08/2022” (id. 178319678 - Pág. 4).

Diz que o Julgador singular deferiu o pedido de busca e apreensão na ação de origem; contudo, em desacordo com o decreto lei 911/69, cujo a mora não está comprovada pelo agravado.

Menciona que “para a propositura da ação de busca e apreensão, em face de garantia de alienação fiduciária, como acima aludido, é indispensável a prévia constituição em mora do devedor (Dec-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º e art. Art. 3º (...) Entretanto, a mora não está caracteriza nos autos, endereço do contrato” (id. 178319678 - Pág. 7).

Ressalta que “a notificação ocorreu em endereço TOTALMENTE DIVERSO do que consta no contrato (...)Nota-se que a notificação ocorreu em outro endereço, Excelência! Portanto, a MORA NÃO FOI COMPROVADA!!! A notificação extrajudicial deveria ter sido encaminhada no endereço do contrato, é o mínimo que deveria ter ocorrido, mas, não foi o que aconteceu! É forçoso convir que não há a regular constituição da mora, sendo este requisito essencial o transcurso da busca e apreensão. Excelência, sem maiores delongas, o Agravado não cumpriu com requisito primordial para constituir o Agravante em mora, o Agravante jamais recebeu qualquer notificação extrajudicial” (id. 178319678 - Pág. 8).

Requer, assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e da gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Liminar deferida (id. 178620198 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 178787276 - Pág. 1).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 179658682 - Pág. 1/8), pugnando pelo desprovimento do agravo e pela condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado anteriormente, trata
-se de agravo por instrumento (com pedido de efeito ativo antecipação dos efeitos da pretensão recursal), interposto por
MARCELO GARCIA DE SOUZA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 1025406- 17.2023.8.11.0002 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,

que
deferiu o pedido de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei nº 911/69, em decorrência de mora contratual.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta à apreciação desta E. Câmara consiste em verificar se houve a efetiva constituição em mora do devedor, ora agravante, nos termos previstos na legislação de regência.

DECIDO.

Sobressai dos autos ter a parte agravada remetida notificação ao agravante pelos Correios, na modalidade de comprovação da entrega pelo Aviso de Recebimento (AR), remetendo a notificação para o endereço diverso daquele constante no contrato celebrado entre as partes.

A partir das informações prestadas pelos Correios, vislumbra-se que a notificação para constituição em mora não foi recebida pelo devedor ou por terceiro em virtude do motivo “ausente” (id. 178319673 - Pág. 35).

Contudo, a notificação extrajudicial encaminhada para a constituição em mora do agravante não foi endereçada para o endereço correto, não podendo ser reputada válida.

Há que ressaltar, ainda, que o documento constante do id. 178319673 - Pág. 36, se refere a intimação para protesto do título, ou seja, não se refere a intimação para fins de constituição em mora do devedor e, assim, preenchimento do requisito exigido para propositura da presente demanda.

Nesse contexto, a liminar para busca e apreensão do bem, em tese, não poderia ter sido deferida, em virtude da falta de comprobação da constituição em mora do devedor.

Isto porque, dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Logo, tem-se que não restou preenchido o pressuposto essencial para o deferimento da busca e apreensão do veículo em discussão, restando inválida a liminar concedida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a liminar de busca e apreensão, por conseguinte, ratifico a liminar concedida.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, por serem incompatíveis no presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024